Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Contradição. Inexistência. Impenhorabilidade de salário. Mitigação. STJ. Inviabilidade de rediscussão do Mérito. Prequestionamento. Não Acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria contradição quanto à possibilidade de penhora de parte do salário do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) à análise da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial da parte devedora.
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador considerou válida a penhora de percentual da remuneração auferida pela parte executada (em torno de R$ 29.000,00), uma vez que os valores a serem descontados não despontam risco potencial à dignidade do devedor e de sua família, em consideração ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade constrição excepcional das verbas salariais quando assegurado o “mínimo existencial” (EREsp 1.582.475 /MG).
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [viabilidade da penhora de parte do salário do devedor], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. IV, 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018.